Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025581-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (AGRAVANTE), MARCIA ANDREIA NUNES SONEGO - CPF: 460.243.103-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CALCAGNOTTO (AGRAVANTE), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELAS PARTES - INÉRCIA DO RÉU - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR - BUSCA DA VERDADE REAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.

2. O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor. Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia.

3. Nos termos do entendimento desse Tribunal de Justiça, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CALCAGNOTTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação Provisória de Sentença” n.º
1000033-91.2022.8.11.0010
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, entendeu ser prematuro homologar, naquele momento processual, o cálculo apresentado pela parte liquidante, sem a realização de perícia técnica contábil para fins de apuração do valor devido, por se tratar de cálculo complexo, nomeando perito judicial a fim de apurar os valores devidos pelo requerido.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão a fim de homologar os cálculos por ele apresentados, evitando-se gastos desnecessários com honorários periciais.

Informa que, apesar de citado, bem como intimado, sob pena de convalidar os cálculos do autor, deixou a instituição bancária de apresentar os documentos originais relativos aos fatos aqui discutidos.

Defende não haver complexidade na situação apresentada eis que “
os cálculos foram anexados, com parecer elucidativo, laudo de metodologia de cálculos
”.

Assim, considerando que a instituição bancária perdeu a oportunidade de apresentar suas provas, pugna o agravante sejam suas contas homologadas, afastando-se a necessidade de realização de perícia contábil.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendendo que mesmo diante da inércia do devedor ou da preclusão da sua oportunidade de manifestação quanto aos valores pode o julgador determinar a realização de perícia caso entenda que o demonstrativo apresentado não fornece cognição suficiente à formação de um juízo de certeza para a aferição do
quantum debeatur
,
foi o pedido de tutela de urgência pleiteada

indeferido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende acerca da necessidade de realização de perícia contábil, indicando, na sua perspectiva, os parâmetros a serem utilizados para realização e atualização dos cálculos; pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Calcagnotto contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação Provisória de Sentença” n.º 1000033-91.2022.8.11.0010, proposta em desfavor de Banco do Brasil S/A, entendeu ser prematuro homologar, naquele momento processual, o cálculo apresentado pela parte liquidante, sem a realização de perícia técnica contábil para fins de apuração do valor devido, por se tratar de cálculo complexo, nomeando perito judicial a fim de apurar os valores devidos pelo requerido..

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, oportuno mencionar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em suma, tem-se que a ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas (REsp n. 1.567.768/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 30/10/2017).

Ainda, o artigo 370 do Código de Processo Civil versa que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Isso significa que, conforme já mencionado, mesmo diante da inércia do devedor ou da preclusão da sua oportunidade de manifestação quanto aos valores, não está o juiz da causa obrigado a presumir automaticamente estar correta a planilha do exequente, podendo determinar a realização de perícia, caso entenda que o demonstrativo apresentado não fornece cognição suficiente à formação de um juízo de certeza para a aferição do
quantum debeatur
.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
INÉRCIA DO RÉU
.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR
.
ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR
. ART. 915, § 3º, DO CPC/73. 1. Ação de prestação de contas. 2. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/05/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a não apresentação das contas determinadas ao réu na primeira fase tornam, automaticamente, incontroversas as contas apresentadas pelo autor. 5.
Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil
. Inteligência do art. 915, § 3º, do CPC/73. 4. A sanção pelo não cumprimento da determinação de prestar contas no prazo legal é, como mesmo estipulado por lei, a perda do direito de impugnar as contas formuladas pelo autor, não dispensando, por parte do julgador, a análise acurada da apuração de eventual crédito a favor deste. 5.
O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor
.
Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.943.830/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROVA PERICIAL - Cumprimento de sentença - Liquidação do "quantum debeatur" -
Determinação de perícia contábil
-
Admissibilidade
-
Em que pese a inércia do executado em atender as determinações do juízo ou a preclusão para a sua manifestação quanto aos valores excutidos, não podem ser automaticamente aceitos os cálculos do exequente, caso verificada pelo juízo a necessidade de auxílio de perícia
-
Possível a determinação de perícia contábil de ofício pelo juiz da causa
- Inteligência do art. 370 do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2286338-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Ademais, importante elucidar que, “
havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC
” (TJMT - N.U 0054650-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Portanto, sendo verificada pelo juiz da causa a complexidade da apuração do
quantum debeatur
, fica mantida a decisão agravada que determinou a realização da perícia técnica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024